Tribunal: TJBA
Processo: 8031585-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031585-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELI ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES

AGRAVADO: VINICIO RODRIGUES DOURADO

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE FORMATO HÍBRIDO. POSSIBILIDADE. ESCUTA ESPECIAL DE MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Micheli Assis Santos
contra decisão proferida nos autos da
A
ção de
G
uarda nº 8004219-26.2024.8.05.0110, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, movida por
Vinício Rodrigues Dourado
, que indeferiu o pedido de realização da audiência em formato híbrido, determinando sua realização exclusivamente presencial, bem como a escuta especial do menor J.A.R., de 7 anos, filho das partes.

II. Questão em discussão

Discute-se se, a audiência de instrução pode ser redesignada para o formato híbrido, diante da distância da residência da
A
gravante em relação à comarca do feito, e se a escuta especial do menor deve ser cancelada ou mantida, em face das alegações de fragilidade emocional e alienação parental.

III. Razões de decidir

O art. 236, § 3º, do CPC, a Resolução CNJ nº 354/2020 e os atos normativos do TJBA (Ato Conjunto nº 01/2022 e Decreto Judiciário nº 687/2022) autorizam e incentivam a prática de atos processuais por videoconferência, incluindo audiências híbridas, especialmente em hipóteses em que o deslocamento compromete a efetividade da defesa.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a viabilidade da audiência híbrida quando comprovado o risco de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à escuta especial, o procedimento é regulado pela Lei nº 13.431/2017 e visa resguardar os direitos da criança, devendo ocorrer com respaldo técnico, em ambiente protegido e conduzido por equipe multidisciplinar.

Os elementos constantes dos autos e o parecer
M
inisterial indicam que não há contraindicação absoluta para a escuta, mas recomendam sua realização somente após avaliação técnica multidisciplinar, como forma de compatibilizar o princípio da proteção integral com o da prioridade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que a audiência de instrução seja realizada no formato híbrido, mantendo-se, contudo, a escuta especial do menor, condicionada à prévia avaliação técnica multidisciplinar.

Tese de julgamento:

É cabível a realização de audiência de instrução no formato híbrido quando demonstrado que o deslocamento compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A escuta especial de criança, nos termos da Lei nº 13.431/2017, deve ser mantida, condicionada à prévia avaliação técnica multidisciplinar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8031585-45.2025.8.05.0000
em que figura como
Agravante

Micheli Assis Santos
e
Agravado
Vinício Rodrigues Dourado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB